Tribunal: TJPA
Processo: 0016715-74.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016715-74.2017.8.14.0061

APELANTE: MAGDA DE SOUSA ONOFRE

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA PARA O JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO EM MATÉRIA DE PROVAS. PRAZO DILATÓRIO E NÃO PEREMPTÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, declarar, de ofício, a nulidade da sentença e julgar prejudicado o recurso voluntário, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um dias do mês de maio a nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAGDA DE SOUSA ONOFRE
manifestando seu inconformismo contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí (id. 3761455), nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, movida em face do
MUNICÍPIO DE MESMO NOME
, que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

Com base no exposto e no que nos autos consta, bem como entendimento jurisprudencial colacionado e artigos de lei referendados, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, ante a sucumbência mínima da parte requerida, suspensa a cobrança por cinco anos ante o deferimento da gratuidade processual.

Intimem-se, via diário de justiça, o(a) advogado(a) constituído nos autos e indicado no cabeçalho desta sentença. Intime-se pessoalmente e com vistas dos autos a parte demandada, tendo em vista tratar-se de ente público.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional.

Na hipótese, porém, de oposição de embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte contrária, via diário de justiça, através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada das contrarrazões retomem os autos conclusos para apreciação.

Caso o prazo transcorra sem protocolização das contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos para deliberação. Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado.

Após o transito em julgado, deixo de aplicar o reexame necessário tendo em vista o disposto no artigo 496, §3° do NCPC; nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Irresignada, a autora interpôs
apelação (id. 3761457), sustentando que o réu não trouxe causa impeditiva, extintiva ou modificativa do direito da apelante, sendo inservível a ficha financeira (id. 3761452 – fl. 67) para tal fim.

Defende que possui direito ao recebimento do saldo salarial, da gratificação natalina proporcional e das férias acrescidas do terço constitucional proporcionais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença.

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões no id. 3761458.

Subindo os autos, coube a mim relatar o feito.

No id. 4113482, recebi o recurso em seu duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar na qualidade de
custos legis,
eximiu-se de
opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 4686147).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO.

Analisando os autos, verifica-se que
o julgamento antecipado da lide foi anunciado apenas na sentença, representando violação ao princípio do contraditório, uma vez que as partes não foram ouvidas sobre a necessidade de haver, na demanda, dilação probatória.

Analisando o caso sob o prisma supra, tem-se que, na sentença, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide por entender que se tratava de matéria unicamente de direito, fundamentando-se, para tanto, no inciso I do art. 355 do CPC/15, mas, na mesma decisão, utilizou-se da regra da distribuição do ônus da prova para motivar a sentença, de modo que restou suprimido da autora a oportunidade de provar que a municipalidade deixara de efetuar o pagamento do saldo salarial pleiteado.

Ao proceder dessa forma, há
error in procedendo,
pois não pode o magistrado julgar de maneira antecipada o pedido lançando mão da regra do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, prevista pelo art. 355 do CPC/15.

Com efeito, se o pressuposto para incidência do art. 355, CPC/15 é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, já que ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se, ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 373 do CPC/15.

Na espécie, tem-se que a discussão gira em torno de pagamento de verbas salariais pela municipalidade à ora apelante, controvérsia essa que só poderia ser elucidada com a dilação probatória, que traria elementos aos autos que permitiriam a conclusão adequada para a solução da questão suscitada.

No sentido de julgamento antecipado da lide ante a insuficiência de documentos acostados aos autos, colaciono julgados da Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONCLUINDO PELA INEXISTENCIA DO DIREITO ALEGADO ANTE A INSUFICIENCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA . CONFIGURADO
. INICIAL COM PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE MAIS ADEQUADO AO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO A QUO PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO.
(2017.03172722-67, 178.529, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-27) (grifei)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MUNICIPALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
NÃO OBSERVÂNCIA DO TRÂMITE PROCESSUAL PREVISTO NO CPC/2015 PARA OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. “ERROR IN PROCEDENDO”. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇ
A. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.DECISÃO UNÂNIME.

1. Se o pressuposto para incidência do art. 355 CPC/15 é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se, ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 373 do CPC/15.

2. A controvérsia discutida nos autos só poderia ser elucidada com a dilação probatória, que traria elementos aos autos que permitiriam à conclusão adequada para a solução da questão debatida.

3. Ao juiz não é autorizado prolatar sentença julgando a lide por falta de provas, sem ter deferido às partes a oportunidade de produzi-las, haja vista que o estado-juiz se inclui no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium), afigurando-se nula a sentença prolatada nesses termos.

4. Declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de piso para que proceda ao regular processamento do feito. À unanimidade.

(4810944, 4810944, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-04) (grifei)

Cumpre consignar que a ficha financeira
(id. 3761452 – fl. 67) levada em consideração pelo juízo sentenciante para proferir o julgamento trata-se de documento produzido unilateralmente e sobre o qual não houve o exercício do contraditório, não se podendo dar a tal documento a feição de prova do efetivo pagamento das verbas salariais pleiteadas.

Resta claro, portanto, o
error in procedendo,
o que fere o devido processo legal, havendo evidente a necessidade de se declarar nulo o julgado.

Posto isso, DECLARO, de ofício, a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para melhor instrução do feito e novo julgamento.

Por consectário lógico, declaro prejudicado o recurso de apelação interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/06/2021